Tribunal: TCU
Processo: 032.105/2017-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Manoel Kuba, contra o Acórdão 13.356/2021-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração contra o Acórdão 13356/2021-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos artigos 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. declarar a prescrição intercorrente em favor de Manoel Kuba, com fundamento nos arts. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999 e 8o e 10 da Resolução TCU 344/2022; 9.2. tornar insubsistente o Acórdão 13356/2021-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 344/2022; 9.4. dar ciência desta deliberação ao recorrente e aos demais interessados.